Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-51.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002098-51.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NITHIELY CATARINA DAY SOUZA - CPF: 070.262.011-40 (RECORRENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS - CPF: 072.497.671-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NITHIELY CATARINA DAY SOUZA - CPF: 070.262.011-40 (RECORRIDO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS - CPF: 072.497.671-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), GEDIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 069.540.991-39 (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), IVO JESUS DO CARMO FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS E, DE OUTRO LADO, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRONÚNCIA – 1. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE –
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – DOCUMENTOS QUE NÃO CONSISTIRAM EM FUNDAMENTOS DA PRONUNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 2. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA, ALIADA À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DE UMA DAS RÉS – ARGUIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ALIADA À TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE D
E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DA RÉ – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
3. PLEITOS DEFENSIVOS REQUERENDO A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL ALMEJANDO O RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – 4. PLEITO DE UMA DAS RÉS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS, E PROVIDO O MINISTERIAL.

1.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pleito de desentranhamento de provas quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo
a quo
, sob pena de indevida
supressão
de instância, máxime quando não é aferível de plano prejuízo à defesa da acusada.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade impõe-se o pronunciamento da ré para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

3.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

Por sua vez, a existência de um lastro mínimo de plausibilidade sobre a incidência destas, impõe a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, a justificar o reconhecimento da qualificadora atinente ao meio cruel.

4.

A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão do delito conexo à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, tal como
in casu
, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença.

Recursos conhecidos, sendo desprovidos os defensivos e provido o ministerial.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

NITHIELY CATARINA DAY SOUZA

WESLEY RAFAEL SANTANA DOS RE
IS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

NITHIELY CATARINA DAY SOUZA

WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA, WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
em face da r. decisão registrada no ID 168165547, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.o
1002098-51.2022.8.11.0045
, que os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, no art. 211 e no art. 288, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal
,
a fim de serem submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 168165562, o
Parquet
pugna pela reforma da pronúncia, a fim de ver
reconhecida a
qualificadora atinente ao meio cruel
, firme no sentido de que, contrariamente ao entendido pelo d. juízo a quo, tal circunstância não integraria aquela relativa à tortura.

Por sua vez, as razões apresentadas pela Defensoria Pública no ID 168165565, representando o réu
WESLEY RAFAEL,
aduzem não haver como sustentar a presença da qualificadora da surpresa, razão pela qual a qualificadora do art. 121, § 2°, inc. IV, do CP deveria ser afastada.

A defesa da ré
NITHIELY CATARINA
apresentou sua irresignação no ID 168165572, arguindo
preliminarmente o desentranhamento das provas
oriundas da ação penal n.o 1001027-14.2022.811.0045, e que teriam sido juntadas nestes autos eletrônicos no ID 93966153 e ID 93966148, porquanto reconhecida a nulidade delas naqueles autos.

No mérito,
a defesa alega a escassez probatória e a insuficiência daquelas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja a ré
impronunciada ou absolvida sumariamente
em relação ao delito contra vida,
diante de suposta ausência de provas suficientes acerca do dolo, secundado pela
desclassificação para o crime de tortura

ou então o
reconhecimento de sua atuação como
partícipe;

enquanto postula sua
absolvição sumária
dos crimes conexos de associação criminosa e ocultação de cadáver,
reputando não comprovada a materialidade delitiva ou mesmo ser a ré autora dos ilícitos.

Subsidiariamente
, pleiteia o
decote da qualificadora
referente ao
motivo torpe
, reputando-a manifestamente improcedente sob o viés da incomunicabilidade aos coautores, dada sua natureza subjetiva.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 168165576, enquanto que as defensivas foram juntadas no ID 168165564 e ID 168165580, com as quais as partes se manifestaram, reciprocamente, pelo desprovimento dos recursos.

Em juízo de retratação lançado no ID 168165581, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 173376167, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
provimento
do pleito ministerial
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 168165558, ID 168165560 e ID 168165566), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pelas partes, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos a admissibilidade.

De proêmio, antes da afetiva análise dos pleitos recursais, cumpre ponderar a manifestação apresentada pela defesa da ré
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
consistente na exclusão das provas trasladadas da ação penal 1001027-14.2022.811.0045 – que tratava da apuração da prática do crime de tráfico de entorpecentes, as quais foram reconhecidas nulas.

Contudo, se de um lado não se desconhece que
a respectiva sentença reconhecendo a nulidade fora exarada em
15/12/2022
[quando estes autos eletrônicos ainda estavam conclusos naquela instância singular] e, mesmo submetida à análise deste eg. Tribunal de Justiça, a mencionada nulidade das provas fora mantida em decisão da Relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, é de rigor destacar que seu julgamento se deu em
sessão de realizada em 18/07/2023
, ou seja, quase um mês antes da conclusão em gabinete deste recurso em análise, e neste ínterim,
não houve provocação da parte àquele d. juízo singular se manifestar acerca de tal questão
.

Para além da potencial ocorrência de
supressão de instância
, considero que a permanência dos documentos oriundos da referida ação penal
não acarretara prejuízo à defesa da acusada
, pois, a leitura da r. decisão de pronúncia evidencia não ter se lastreado nos documentos trasladados daquela outra ação penal, e, por conseguinte,
a análise das razões recursais não os levará em consideração,
máxime quando se limitam ao Relatório de investigação no. 2022.13.11688 e Ordem de serviço, conforme certidão de ID 168165532 e na mídia juntada no ID 168165538 extraídas dos autos 1001027-14.2022.811.0045.

Nessa ordem de ideias, o mais prudente, e que ora se adota, é o aguardo da conclusão do presente julgamento, e a posterior remessa dos autos àquela instância de origem,
a fim de que o d. juízo
a quo
analise a questão
e adote as providências que entender necessárias para o expurgo das provas oriundas da ação penal 1001027-14.2022.811.0045.

Passando à contextualização dos fatos, consta da exordial acusatória que, no dia 25/01/2022, no período noturno, em uma região de mata localizada nas margens do Rio Piranhas, no município de Lucas do Rio Verde/MT, os recorrentes
WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS
e
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
, em unidade de desígnios com o codenunciado
Maikel Pereira dos Santos

e outros indivíduos não identificados, com divisão de tarefas e agindo com
animus necandi
,
por motivo torpe
(disputa por tráfico de drogas),
com emprego de tortura
(lentas sessões de ferimentos provocados com golpes de faca de mesa e facão)
e meio cruel
(morte violenta provocada por decapitação), bem como
mediante recurso que dificultou a

defesa
(vítima mantida amarrada e ajoelhada durante a empreitada delitiva),
mataram
o ofendido
Gediano Aparecido da Silva
, valendo-se para tanto de armas brancas para efetuar os golpes que provocaram diversas lesões, inclusive,

decapitando-o por ordem do último imputado
.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os recorrentes ocultaram parte do cadáver do ofendido; bem como é narrado que, desde meados do ano de 2021, os recorrentes associaram-se entre si e com outras pessoas, de forma armada, para o fim específico de cometimento de crimes.

Por tais fatos, os recorrentes
foram denunciados, contudo, viram-se
pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do CP
, sendo excluída a qualificadora atinente ao meio cruel.

1.

Da pretendida impronúncia, secundada pela absolvição sumária e desclassificação
:

Como relatado, dentre as vertentes recursais adotadas pela defesa da ré
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
, vê-se que, em relação à imputação do crime de homicídio, é arguida desde a suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia da acusada, forte no argumento de que a decisão vergastada tem espeque em parcos elementos de prova, assim como a
ausência de dolo
homicida.

Todavia, verifico que
não prospera a pretensão defensiva
.

No caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do CPP.

Dessa feita, o rito bifásico, ao qual os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Outrossim, a
desclassificação
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pela ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade da infração penal contra a vida

se encontra bem delineada nos autos através dos boletins de ocorrência vistos no ID 168165250 e ID 168165251; dos relatórios de investigação vistos no ID 168165255, ID 168165269, ID 168165270 e ID 168165279; do laudo pericial de busca por vestígios em veículo encontradiço no ID 168165266; da certidão de óbito vista no ID 168165268 e do laudo necroscópico juntado no ID 168165304, ambos
apontando a decapitação como causa da morte
; do laudo pericial realizado no local do crime de ID 168165306, além das declarações angariadas na persecução criminal, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento da recorrente
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
no ilícito, nada obstante, ao ser presa, tenha exercido seu direito ao silêncio perante a autoridade policial (ID 168165277), e, em juízo, tenha igualmente permanecido silente (ID 168165528).

O corréu
WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS,
igualmente permaneceu silente em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 168165272 - Pág. 3/5 e ID 168165528).

Por sua vez, robustecendo a
plausibilidade da narrativa acusatória
e interligando, especificamente, a acusada
NITHIELY CATARINA
à vítima, bem como sua potencial participação no ilícito, consta dos autos o declarado pelos agentes públicos que atuaram no feito, consistentes nos investigadores de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
e
Jairo Santana do Nascimento,
evidenciando o contexto da apuração do fato, notadamente no que tange o fato de ser um ato que visava dar cabo à ordem do corréu
Maikel
de
“ver cabeça rolando na pista” sic
, se referindo a um bairro daquela localidade, com o objetivo de causar pânico entre os usuários e os traficantes de entorpecentes que estavam atuando sem autorização pela facção –
“cabriteiros”

sic,
sendo o mencionado codenunciado apontado como

um dos gerentes do tráfico de drogas e como “disciplina geral” da associação criminosa Comando Vermelho.

Outrossim, os depoimentos são uníssonos em destacar particularidades que constituem fortes indícios da autoria atribuída à ré, máxime quando foi inferido do relatório de investigação no 2022.13.5779, que analisou dados telefônicos dos acusados, a existência de
pedido feito pelo corréu
Maikel
ao acusado
WESLEY RAFAEL
para que a vítima fosse localizada, ao que se seguiu à fala de que a
“menina”
já o teria feito
, possivelmente, referindo-se à recorrente
NITHIELY CATARINA
, consoante apurado no relatório de investigação juntado no ID 168165336
.

Ainda consta, tanto nos relatórios juntados nos autos quanto da oitiva dos mencionados agentes, o potencial
reconhecimento da acusada por tatuagens nos seus braços e mãos
, em
gravação de vídeo que registrou o momento da execução da vítima
, demonstrando que a acusada, estava na companhia de um grupo de faccionados do Comando Vermelho (sendo autoria/participação dos demais envolvidos objeto de apuração no Inquérito Policial autuado na Delegacia de Polícia Civil daquela urbe sob o n.o 207/2022), os quais foram encarregados de matar o ofendido, aparentemente subordinados ao corréu foragido
Maikel Pereira dos Santos
,
em ação que supostamente era filmada e dirigida pela acusada.

Nesse ponto, destaca-se o teor do laudo encontradiço no ID 168165476, realizado para a comparação e identificação das tatuagens ostentadas pela acusada
NITHIELY CATARINA
e aquelas vistas nas filmagens da decapitação da vítima
Gediano
, concluindo que
“os achados coligidos pelo signatário (página 13 até a 21)
corroboram fortemente a hipótese de que o indivíduo padrão (P1) e o questionado (Q1)
sejam a mesma pessoa
” sic
ID 168165476 - Pág. 23 – grifei
, tudo a robustecer os indícios da autoria atribuída à recorrente.

Os vídeos juntados nos autos no ID 168165256 e 168165257 tem certos trechos descritos nos mencionados relatos dos agentes públicos, destacando momentos como o em que, com o ofendido já subjugado e ferido, e este aparentando já saber de seu infeliz destino, clama para
“levar um tiro logo”
, ao passo que a voz feminina possivelmente identificada como sendo da acusada
NITHIELY CATARINA
afirma
“
que não era para atirar para não fazer barulho
”

sic,
e por fim, ela teria se utilizado de uma faca de serra para perfurar os olhos da vítima ainda viva

No mais, os relatos dos investigadores
João Cleberson
e
Jairo
replicam, em síntese, as trocas de mensagens envolvendo os corréus
Maikel
e
WESLEY RAFAEL,
descrevendo a possível posição de superioridade hierárquica no submundo daquele primeiro em relação ao segundo, com vinculo de confiança, o que, no caso dos autos, consistiu, em tese, no fato de
WESLEY RAFAEL
franquear o carro utilizado para o ilícito
sub judice,
referida em uma das mensagens trocadas pelos corréus como
“arrancar essa cabeça lá”
(ID 168165336 - Pág. 4)
,
e que também teria sido utilizado na tentativa de homicídio anterior malsucedida, coordenando a execução e a garantia o êxito da empreitada, além da eventual adoção de medidas que dificultassem a identificação do respectivo veículo.

Já o investigador
José Barbosa Trajano
elucidou (ID 168165528), em linhas gerais, as circunstâncias envolvendo a localização do crânio da vítima, o qual, segundo apurado pelos investigadores a partir de informações de pessoas que estavam no local, teria sido arremessado em via pública do interior de um
veículo de cor prata, modelo VW Gol, e que era ocupado por quatro pessoas
.

A testemunha pontuou as informações recebidas da genitora e irmã da vítima, no sentido de que ele era usuário de entorpecente e, na data fatídica, havia saído de casa no intuito de vender um celular, a fim de pagar de uma dívida, de modo que sua saída ocorreu aproximadamente uma hora antes da notícia do seu óbito.

Frente a tais elementos de convicção, e sendo visto o extenso arcabouço probatório angariado, o que se tem, por ora, é a aparência de que as teses defensivas não encontrarem efetiva ressonância nos autos, impedindo a pronta conclusão de que a acusada, se efetivamente atuou no ilícito, o fez sem
animus necandi,
visando
“apenas torturar”
a vítima
sic
ID 168165572 - Pág. 23, ou que não deteve domínio do fato, implicando em sua condição de mera partícipe.

No mesmo sentido do já esmiuçado na r. sentença, além das pretensões defensivas serem contrapostas pelos depoimentos destacados alhures, denota-se que a figura da acusada não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, segundo o transcorrer das investigações,
com indícios potencialmente registrados em áudio e vídeo acessíveis nos autos
, dando conta dos meandros de sua possível atuação na execução da vítima, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.

Consigno que
não se está a afirmar a culpa da recorrente
, mas apenas, e com esteio nas provas até então produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja um dos autores do crime de homicídio em questão, assim como, as peculiaridades que envolveram a suposta motivação e
modus operandi
colocam em dúvida as alegações defensivas, mas,
a priori
,
corroboram a
possível presença de ânimo homicida nas condutas que lhe são imputadas
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor da acusada quanto ao real desígnio nutrido por ela quando do ilícito, evidenciando que a increpada aparentemente agiu imbuída de
animus necandi
.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que a alegação de ausência de
animus necandi,
em todas as vertentes apresentadas pela i. defesa técnica, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
mediante a sua íntima convicção,

ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Dos pedidos relativos às qualificadoras
:

A par do relatado, há pleito de
todos os recorrentes
envolvendo as qualificadoras tratadas na r. sentença de pronúncia, os quais passo a analisar em conjunto.

De proêmio, é possível tecer sobre o tópico que, indubitavelmente, é do Júri a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto, as qualificadoras descritas na exordial acusatória, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente alheios às provas dos autos
.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Com efeito, muito embora a acusada
NITHIELY CATARINA
vindique a exclusão da
qualificadora
inciso I, do art. 121, § 2°, do CP,
o
conjunto de provas até então angariado revela que
não se mostra manifestamente improcedente a
motivação torpe
, havendo informações nos autos de que o crime
possivelmente
fora praticado em um contexto de disputa envolvendo os regramentos acerca do tráfico de entorpecente desempenhado por faccionados de organização criminosa.

Nessa ordem de ideias, é razoável a conclusão alcançada no sentido de que a motivação do ilícito
decorre de situação e/ou comportamento

qualificável como abjeto, tendo o d. juízo
a quo
extraído
“indícios nos autos de que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta das substâncias entorpecentes supostamente vendidas pela vítima não terem sido fornecidas pelo “Comando Vermelho” e nem autorizadas pela facção, conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas” sic
ID 168165547 - Pág. 5.

Desse modo, é certo que deve ser analisado o

contexto fático a fim de se descobrir a natureza da vindita, e se persiste indícios razoáveis

acerca da motivação dos agentes, a configuração da qualificadora deve ser

decidida pelos juízes leigos.

Ou seja, incumbe aos jurados, interpretando os elementos

probatórios com razoabilidade, qualificarem ou não como torpe o motivo do delito, não

sendo possível concluir de plano pela manifesta improcedência da qualificadora do

inciso I do §2o do art. 121 do Código Penal.

De outro norte, o d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
se irresigna diante da exclusão da qualificadora do
meio cruel
,
o que foi feito sob o seguinte fundamento:

“[...] a mesma integra a qualificadora específica da tortura, vez que esta exige sinais de crueldade e foram produzidas no mesmo contexto fático e probatório. Dessa forma, s.m.j.,
o meio cruel deve ser absorvido pela tortura
, sem prejuízo de maior valoração na fixação da pena, caso reconhecida pelo Conselho de Sentença.” sic
ID 168165547 - Pág. 5 – destaquei.

E o pleito ministerial tem por fundamento, em síntese, o entendimento de que o conjunto probatório angariado nos autos aponta que o crime de homicídio fora executado com emprego de
meio cruel
, consistente
decapitação
ocasionada por golpes de facão
, e eventual dúvida existente sobre tal questão há de ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, no caso dos autos, quanto ao tipo penal derivado previsto no
art. 121, § 2o, inc. III, do CP
, verifica-se que ele também foi imputado na denúncia porquanto a morte do ofendido teria sido foi provocada com crueldade, consistente em sua decapitação provocada por golpes de facão, o que lhe proporcionou intenso e desnecessário sofrimento físico, tendo sido tais golpes a causa direta da morte da vítima.

E nesse sentido, descrevendo a possível dinâmica dos fatos, consta dos autos tanto os já mencionados vídeos do momento da execução da vítima, assim como os relatos dos agentes públicos que atuaram na investigação do ocorrido, indicando o possível pedido de clemência da vítima, para que fosse recebesse logo um disparo de arma de fogo, sem olvidar do laudo de necropsia apontando a decapitação como causa da morte (ID 168165304).

Ressalto também que no mencionado laudo pericial e no respectivo mapa topográfico visto no ID 168165304 – Pág. 7/8, restou noticiado de que, para além das várias facadas que recebeu no pescoço, a vítima também sofreu 08 (oito) facadas, distribuídas nas regiões escapular direta e esquerda, deltoidiana direita e esquerda, supraescapular esquerda, clavicular esquerda e infraclavicular esquerda.

E, à vista dos elementos de convicção até então angariados, e repetidamente mencionados, não se pode negligenciar o registrado nos vídeos constantes nos autos, influindo em sentido contrário ao que concluiu o d. juízo singular, a evidenciar ser crível a narrativa acusatória de que
além da tortura
provocada pelos algozes, com os
“inúmeros ferimentos em várias regiões de seu corpo (id. 81945414), a fim de obter dela informações e/ou confissões, antes de matá-la, acerca da origem dos entorpecentes que supostamente estava comercializando” sic
ID 168165437 - Pág. 9, a vítima teve sua vítima ceifada por
meio cruel
, dada a brutalidade dos golpes de facão desferidos contra seu pescoço nos últimos instantes de sua vida, e que causaram sua decapitação.

Desse modo, conquanto tenha agido com certa margem acerto o d. magistrado
a quo
ao ponderar os futuros e possíveis efeitos, caso a qualificadora seja apresentada aos jurados por duas circunstanciais fáticas diferentes; de outra banda, não se pode falar, de pronto, que uma está irrestritamente integrada à outra, e até por fins didáticos, poderia ser apresentada em dois momentos aos Jurados, visando facilitar a compreensão acerca da extensão dos fatos sobre os quais irão deliberar,
ex vi TJMG - Apelação Criminal 1.0106.17.003946-0/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/2021, publicação da súmula em 07/05/2021
.

Sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva, e nas lições de Luiz Regis Prado, o
meio cruel
consiste no aumento inútil do sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade; ao passo que a
tortura
retrata a inflição de mal desnecessário, com o propósito de provocar dos, angústia, e grave sofrimento físico à vítima (
in
Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Especial, ed. Revista dos Tribunais, 2010, p.54).

Ocorre que, ainda há que considerar o fato da expressão
“tortura”
ter sido referida pelo legislador na parte inicial do respectivo inciso, na qual elenca exemplos possíveis da qualificadora em questão; ao passo que o
“meio cruel”
integra a parte final, atinente à fórmula genérica, a evidenciar que não há empecilho à incidência conjunta das mencionadas circunstâncias,
embora compreendam a qualificadora prevista no inciso III do art. 121, §2o do CP
, máxime diante das peculiaridades fáticas, bem delineadas na denúncia, e que podem, eventualmente, evidenciar dolo mais intenso no ilícito.

Portanto, se na hipótese dos autos também é possível concluir que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, acaso fosse utilizado outro meio, diverso ao desferimento de diversos golpes que lhe provocaram a decapitação,
deve tal circunstância também ser apresentada ao Júri Popular
; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência da qualificadora no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessa circunstância legal do juízo competente, vigorando, assim a previsão constitucional
, incumbindo aos jurados, interpretar os elementos probatórios com razoabilidade, e qualificarem ou não como cruel o meio de execução do delito.

Por fim, a i. defesa do réu
WESLEY RAFAEL
argumenta em suas razões recursais que não estaria comprovado nos autos o elemento
surpresa
, ao mesmo tempo em que argumenta suposta confusão com as circunstâncias que implicariam no meio cruel.

Entretanto, nos termos da denúncia, consta dos autos que a pronúncia externou a possibilidade de incidência da
qualificadora do emprego de recurso que tenha dificultado a defesa da vítima

“pois há indícios nos autos de que
os agentes raptaram a vítima e a mantiveram amarrada e ajoelhada,
enquanto desferiam inúmeros golpes de faca e de facão em seu corpo,
minimizando quaisquer chances de revide/defesa
” sic
ID 168165547 - Pág. 5 – destaquei.

A própria leitura do r.
decisum
evidencia, contrariamente ao alegado pela i. defesa, não haver falar em confusão com os argumentos descritos na denúncia e utilizados alhures para reconhecer a necessária submissão da qualificadora do meio cruel à submissão dos jurados, em qualquer dos ângulos reconhecidos no caso concreto, porquanto a prevista no
inc. IV do §2o do art. 121 do CP está, à toda evidência, atrelada ao rapto da vítima e a sua subjugação até o momento de seu óbito.

Elucido que tais argumentos, além de constarem nos autos a partir dos já mencionados relatórios de investigação de ID 168165336 e ID 168165269, do laudo pericial realizado no carro pertencente ao recorrente, constatando a presença de sangue humano em manchas próximas à janela (ID 168165266), também constam nas narrativas judicializadas dos referidos investigadores de polícia
João Cleberson,

Jairo
e
José,
além dos vídeos juntados nos autos no ID 168165256 e 168165257, a indicar que, aparentemente, a vítima teve reduzida a oportunidade de se defender.

Tais circunstâncias orientam o sentido de não ser manifestamente improcedente a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do CP competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.o, incisos II e IV, do CP, enquanto que, de outro lado,
a decisão recorrida deve ser reformada nessa parte para
restabelecer a qualificadora do meio crue
l outrora afastada e submeter a análise meritória acerca desta circunstância ao Conselho de Sentença
.

3.

Dos crimes conexos:

Ainda relacionado aos pleitos apresentados pela acusada
NITHIELY CATARINA,
é de se ver que a i. defesa pugna tanto pela
impronúncia
quanto pela
absolvição sumária dos crimes conexos

tipificados no art. 211 [ocultação de cadáver] e art. 288 [associação criminosa] ambos do CP.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – grifei.

Daí porque, à vista do acervo probatório jungidos aos autos e dos elementos de convicção já destacados na r. decisão de pronúncia e no bojo deste voto, subsistem indícios de que
NITHIELY CATARINA
pode ter sido uma das responsáveis por ordenar a
ocultação de cadáver da vítima
, consoante manifesto nos vídeos encontradiços nos autos, bem como o declarado pelos agentes públicos ouvidos em juízo, e dos apontamentos constantes no relatório de investigação de ID 168165269, dando conta da localização, em via pública, da cabeça da vítima dentro de um saco de lixo de cor preta, jogado próximo a um contêiner de lixo; ao que se seguiu à realização de rondas nas imediações rurais daquela cidade nas margens do rio Piranha, quando então, policiais avistaram um corpo decapitado submerso.

Nessa ordem de ideias, a despeito do debate proposto pela defesa quanto à ficta ausência de
“prova concreta que a acusada ocultou ou ajudou a ocultar o cadáver da vítima” sic
ID 168165572 - Pág. 20, o que basta para a atual fase processual é a existência nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de competência do Tribunal do Júri, e ponderando as já explanadas peculiaridades de seu rito escalonado, a conclusão a ser alcançada é a de que recai, ao Conselho de Sentença, a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal da recorrente pelo mencionado ilícito.

No mesmo sentido, a conduta de
associação criminosa
, também não pode ser desconectada do homicídio qualificado, já que situada em contexto de desdobramento da ação primeva, mormente quando os indícios de prova apontam que, em tese, a recorrente, aliada aos demais dois codenunciados e outros indivíduos não identificados, estariam associados
de forma armada, para o fim específico de cometer crimes, em decorrência de conflitos envolvendo o tráfico de entorpecentes na comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Por sinal, é de se ver que parte das investigações do ilícito
sub judice
aconteceu em conjunto àquelas relativas à tentativa de homicídio de
Paulo Henrique da Conceição Fonseca
, a exemplo do relatório de investigação visto no ID 168165336, consoante bem referido em juízo nos depoimentos dos investigadores
João Cleberson
e
Jairo.

Como se denota, a negativa apresentada pela i. defesa, cujo acolhimento conduziria à impronúncia ou à absolvição sumária da ré pelos crimes conexos, versam sobre questões casuísticas e demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da análise do eg. Tribunal do Júri.

Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, e n
esse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelos crimes conexos.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
e
WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS

e, de outro lado,

DOU PROVIMENTO

ao
stricto sensu
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
tão somente a fim de
incluir na decisão de pronúncia a qualificadora do meio cruel

prevista no inc. III do §2o do art. 121 do Código Penal (por duas vezes).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023